Tribunal: CARF
Processo: 10865.001462/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001462/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.985 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
NIVALDO APARECIDO BUZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
INCOMPATÍVEIS. CARTÕES DE CRÉDITO.
Constitui acréscimo patrimonial a descoberto, sujeito ao Imposto de Renda
Pessoa Física, e à multa de ofício, o valor dos dispêndios com compras de bens
e serviços pagas por cartão de crédito, sem o respaldo de rendimentos
declarados.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
PRELIMINAR - INEXIGIBILIDADE DE DEPOSITO RECURSAL
Não há que se falar em deposito recursal, pois a norma que o exigia foi
revogada.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001462/2009-74
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001462/2009-74

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-37.226
20a Turma da DRJ/SP1, fls. 53 a 58.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto de Renda de Pessoa Física
(fls. 5/8), Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, lavrado em decorrência de Acréscimo
Patrimonial a Descoberto, no valor de R$ 126.510,64, incluindo imposto, multa de
ofício de 75% e juros de mora (calculados até 30/06/2009).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento teve origem na
apuração da seguinte infração à legislação tributária:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Omissão de rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme Termo de Verificação e seus anexos:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001462/2009-74

Enquadramento legal: artigos 1° ao 3° e §§ da Lei 7.713/88; artigos 1o e 2o da Lei
8.134/90; art. 55, inciso XIII e § único, 806 e 807 do RIR/99; art. 1o da Lei no
11.119/05; art. 1o da Lei no 11.311/06.
Segundo consta no Termo de Verificação de Infração (fls. 11/18) foi instaurada ação
fiscal contra o contribuinte, em decorrência da operação IRPF - 91213
DISPÊNDIOS/REPASSES DE CARTÃO DE CRÉDITO, por meio da qual constatou-
se que o interessado efetuou compras que foram pagas com cartões de crédito de várias
administradoras, no período de janeiro/2006 a dezembro/2006.
Regularmente intimado em 16/03/2009, e reintimado em outras duas oportunidades, o
contribuinte deixou de apresentar a documentação exigida. Assim sendo, no que pertine
à documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor, comprovando a origem dos
recursos utilizados para pagamentos das faturas dos respectivos cartões de crédito, nada
foi apresentado pelo contribuinte, ficando, desta forma, constatado excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
Consequentemente, tais valores que não tiveram suas origens devidamente
comprovadas, caracterizam omissão de rendimentos, tendo em vista a variação
patrimonial a descoberto, conforme quadro anexo (fls. 12), cujos valores foram
coletados diretamente das DECRED apresentadas pelas administradoras dos cartões. O
Demonstrativo da Variação Patrimonial – Fluxo Financeiro Mensal de fls. 13/16,
evidencia o Acréscimo Patrimonial a Descoberto que ensejou a autuação.
O contribuinte apresentou a impugnação tempestiva de fls. 38/48, por intermédio de
procurador (fls. 49). Após breve relato dos fatos, alega em síntese que:
Da ausência de qualquer “infração” no procedimento adotado pelo impugnante, a
autoridade fiscal autuou o contribuinte sem qualquer embasamento legal plausível, ou
seja, não demonstrou a ocorrência da infração; o Auto de Infração, diga-se de passagem,
eletrônico, é totalmente ilegítimo e contestável, tendo em vista que o impugnante não
incorreu em qualquer tipo de falta ou transgressão, já que inexiste qualquer imposto
devido, eis que esse restou tributado no próprio cartão de crédito. Tendo sido recolhido
todos os impostos no cartão de crédito, qual a infração cometida?; inexistindo o
principal, improcedente os acessórios(multa/juros de mora); cada vez mais crescem as
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001462/2009-74

modalidades e o número de discricionariedades cometidas pela impugnada que, ao invés
de dar o devido tratamento e assistência aos fiscalizados, procuram criar mecanismos
com o fim único de arrecadar tributos; o agente fiscal, apesar de saber que o IR pelas
operações de cartão de crédito foram tributadas e pagas na fonte, deixadas, porém,
apenas de serem declaradas pelo contribuinte, percebe-se que inexistiu qualquer
prejuízo ao Fisco;
Caráter confiscatório da multa punitiva. A cobrança da multa possui caráter punitivo e
pecuniário, tendo como função sancionar o contribuinte pelo descumprimento de
obrigações que, no caso em comento, não houve qualquer infração; a multa é ilegítima
por ter caráter meramente confiscatório, conforme entendimento já pacificado em nossa
jurisprudência dominante; do valor do imposto devido. Acima deste índice, considera-se
Caráter confiscatório. Transcreve julgados;
Requer a insubsistência do lançamento.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
INCOMPATÍVEIS. CARTÕES DE CRÉDITO.
Constitui acréscimo patrimonial a descoberto, sujeito ao Imposto de Renda
Pessoa Física, e à multa de ofício, o valor dos dispêndios com compras de bens
e serviços pagas por cartão de crédito, sem o respaldo de rendimentos
declarados.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 63 a 70, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001462/2009-74

DO DEPÓSITO RECURSAL OU ARROLAMENTO DE BENS, (30%), COMO
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Assim, esclarece que a partir de 10/04/07, o depósito recursal ou arrolamento de bens
como requisito para a admissibilidade do recurso voluntário e o devido seguimento do
recurso foi declarado INCONSTITUCIONAL pelo STF, e, por este motivo, no caso em
tela não houve o recolhimento ou arrolamento de bens, em conformidade com decisão
proferida pelo STF.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO DE DA AMPLA
DEFESA.
Assim ilegal, tal procedimento da Receita Federal de cobrar multa de valor exorbitante,
que inviabilizará o Recorrente se por ventura pagar tal montante, posto que NÃO tem
condições financeira para tanto, e desta feita é o presente Recurso para julgar a
improcedência do AIIM consubstanciado no presente processo administrativo, vez que
ofende aos princípios mais comezinhos do direito.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE E TIPICIDADE
TRIBUTÁRIAS
Pasmem, ínclitos julgadores, mas, como se extrai dos fundamentos “legais” do auto de
infração acima transcrito, se está a penalizar a Recorrente com uma multa de R$
126.510,64 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e dez reais e sessenta e quatro centavos)
através de um “salseiro de analogias” ao arrepio total ao princípio da tipicidade
tributária e da estrita legalidade.
Ora, a única lei utilizada pelo I. auditor fiscal para tentar fundamentar a autuação nada
mais faz do que atribuir competência à Secretaria da Receita Federal para dispor sobre
as obrigações acessórias, o que é muito diferente do poder para criar e atribuir
penalidades.
DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE
Também por este aspecto é nulo auto de infração, uma vez que acabará por confiscar a
própria empresa e aniquilar com suas atividades conforme se comprova pelas
declarações de imposto de Renda Pessoa Jurídica, já anexados, aos presentes autos.
Portanto, nos termos do Art. 150, IV da CF, e com base na farta doutrina e
jurisprudência apresentada, resta ao Recorrente aguardar o posicionamento de V Sas.,
no sentido de excluir a exorbitante multa de 75% aplicada no auto de infração em
comento e assim aceito no Acórdão, que a considerou como tributo, o que não é pois,
lavrado como multa pecuniária acessória (R$ 47.531,80), para afastar o cunho
confiscatório do percentual supracitado.
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação e da decisão recorrida, ou mesmo a
modificação, com a respectiva redução do tributo e das multas.
Através de uma visão panorâmica, percebe-se que o recorrente, além de suscitar
questionamentos inovadores em relação à impugnação, termina por repisar os mesmos
argumentos utilizados por ocasião de sua insurgência perante o órgão julgador de primeira
instância.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001462/2009-74

Em sede preliminar de seu recurso, o recorrente se insurge em relação à exigência
do depósito recursal para seguimento recursal. Em relação ao depósito recursal, tem-se que o
mesmo não é mais exigido como condição para o seguimento do recurso voluntário, pois o inciso
I, do artigo 19 da Medida Provisória na 413, convertida na lei 11.727/2008, revogou a legislação
que determinava o depósito prévio como requisito para a admissibilidade do recurso voluntário.
No que diz respeito à ofensa aos princípios Constitucionais, entre eles, o do
contraditório, da ampla defesa, da estrita legalidade, da tipicidade tributária, da
proporcionalidade e da razoabilidade, analisando o recurso apresentado, vê-se que estas
insurgências são inovadoras em relação às alegações suscitadas perante a sua impugnação junto
ao órgão julgador de origem. Por conta disso, considerando o fato de que as alegações recursais
além de genéricas são inovadoras, tem-se que as mesmas são preclusas, pela sua generalidade e
por não terem sido submetidas à decisão de primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente autuação se enquadrasse nas situações suscitadas
pelo recorrente, estas não devem ser acatadas, haja vista o fato de que o contribuinte não as
alegou por ocasião da impugnação, tornando-as preclusas administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
Ademais, após estas considerações iniciais, necessárias em relação aos itens
anteriormente mencionados, considerando que os argumentos trazidos pelo recorrente são
similares aos da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão de
primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como
minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão, a seguir
apresentada:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
O lançamento com base em acréscimo patrimonial a descoberto já estava previsto no
Código Tributário Nacional em seu artigo 43, inciso H Posteriormente, em 1988, a Lei
n° 7.713, no artigo 3o, § Io, preceituou que constituem rendimento bruto os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados:
Código tributário Nacional:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
(...)
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001462/2009-74

Lei 7.713 de 1988:
Art.3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos artigos 9 oa 14 desta Lei.
§ Io Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
É a lei, pois, quem define que na ocorrência de um acréscimo patrimonial incompatível
com os rendimentos declarados presume-se a aquisição de disponibilidade jurídica ou
econômica de renda. Observe-se que para a incidência do imposto, basta que o Fisco
comprove o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
O § 1o do dispositivo acima estabelece uma presunção legal do tipo Juris tantum, ou
relativa, que ocasiona a chamada "inversão do ônus da prova", incumbindo ao
contribuinte provar a inexistência do fato gerador do IRPF e consequentemente, do
respectivo crédito tributário lançado.
O ônus de provar o ingresso de recursos é, pois, do declarante. Provar a realização de
dispêndios (aplicações) é tarefa do Fisco, a quem cabe indagar ao primeiro, de forma
clara, a origem dos recursos que possibilitaram as aplicações patrimoniais
(investimentos) ou de custeio (despesas) detectadas no procedimento fiscal.
Exatamente assim agiu a fiscalização no presente caso. A auditoria fiscal constatou que
o contribuinte, no ano de 2006, efetuou gastos por meio de cartão de crédito não
suportados por seus rendimentos declarados, conforme informações fornecidas pelas
administradoras dos cartões de crédito (Decred), atestando o recebimento de R$
250.367,49 do contribuinte (fls. 12). Intimou-o a comprovar a origem dos rendimentos
que respaldaram esses dispêndios efetuados (Termo de Início de Ação Fiscal e
Intimação de fls. 19), tendo o contribuinte se limitado a solicitar prorrogação de prazo
para providenciar a documentação solicitada (fls. 22).
A autoridade fiscal ainda emitiu dois Termos de Prosseguimento de Ação Fiscal e
Reintimação (fls. 26 e 28), datados de 14/04/2009 e 23/06/2009, dando oportunidade
para que o contribuinte comprovasse a origem dos recursos que deram suporte às
despesas havidas com os cartões de crédito, entretanto, não houve manifestação de sua
parte.
Na peça de defesa apresentada, o contribuinte não traz, assim como já não fizera no
decorrer da ação fiscal, qualquer documento hábil e idôneo que possa justificar a origem
dos recursos na aquisição das disponibilidades com as quais enfrentou os seus gastos.
Limitou-se a alegar que não houve infração e que todos os impostos foram recolhidos
no próprio cartão de crédito.
De acordo com o que consta dos autos, o acréscimo patrimonial a descoberto apurado
foi evidenciado pela evolução patrimonial do ano-calendário 2006, onde foram
consideradas as informações obtidas diretamente das DECRED, apresentadas pelas
administradoras dos cartões, conforme observado anteriormente.
O impugnante declarou na DIRPF/2007 (fls. 30) que auferiu rendimentos tributáveis de
R$ 19.200,00, incompatíveis com os gastos com cartões de crédito no montante superior
a R$ 250.000,00, conforme quadro demonstrativo de fls. 12.
Conclui-se, então, que não poderia o Fisco ignorar o fato de que os rendimentos
tributáveis declarados pelo contribuinte na DIRPF/2007 foram muito menores do que os
gastos efetuados por meio de cartões de crédito, resultando no acréscimo patrimonial a
descoberto.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001462/2009-74

Com relação à afirmação de que os impostos devidos foram tributados pelo cartão de
crédito, deve-se salientar que os gastos com cartão de crédito não se confundem com a
movimentação bancária para fins de apuração de eventual omissão de rendimentos.
Ora, a realização de despesas pressupõe disponibilidade econômica de renda, e a
aquisição desta disponibilidade é o fato gerador do imposto. Ademais, gastos com
cartões de crédito não correspondem a depósito ou aplicação junto a instituição
financeira, eles têm, efetivamente, a natureza de dispêndio. Assim, é correto o
procedimento da autoridade fiscal em utilizar os valores referentes a tais gastos quando
da análise da variação patrimonial do contribuinte.
Conclui-se, portanto, que o contribuinte não comprovou a origem dos recursos
utilizados no pagamento das suas despesas com cartões de crédito, restando
caracterizada a omissão de rendimentos tributáveis, com base na legislação aplicada no
Auto de Infração, sujeito ao IRPF, à multa de ofício e aos juros de mora.
Da multa de oficio.
A vedação ao confisco, expressamente contida no art. 150, IV, da Constituição da
República, dirige-se ao legislador com o intuito de impedir a instituição de tributo que
tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à propriedade ou à renda tributada,
mediante, por exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas. Portanto, a observância
desse princípio relaciona-se com o momento de instituição do tributo ou de
determinação da multa a ser aplicada no caso de falta de recolhimento.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade vinculada.
Assim, não há que se falar em confisco com relação à multa aplicada de 75% prevista
no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Cabe apenas lembrar que tributo não se confunde com multa, e o que a Constituição
Federal veda é a utilização de tributo com efeito confiscatório.
Nesse aspecto, a jurisprudência administrativa tem o entendimento de que o controle da
constitucionalidade das leis é de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no
sistema difuso, centrado em última instância revisional no Supremo Tribunal Federal-
conforme define a Constituição Federal de 1988. Portanto, é defeso aos órgãos
administrativos, de forma original, reconhecer alegada inconstitucionalidade da lei que
fundamenta o lançamento, ainda que sob o pretexto de deixar de aplicá-la ao caso
concreto.
Conclui-se, portanto, que, em obediência ao princípio da legalidade, prevalece a
impossibilidade de alteração do percentual da multa, cuja fixação não constitui ato
discricionário.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001462/2009-74

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital